Tribunal: TJDFT
Processo: 0736260-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736260-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0704823-76.2025.8.07.0018 requerido em seu desfavor por KELLY CRISTINA BARBOSA DE SOUZA, acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando a questão da prejudicialidade externa com a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 101 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da existência de coisa julgada - cognoscível de ofício neste grau de jurisdição - sobre a questão da prejudicialidade externa da ação rescisória em questão, formada poucos dias antes da interposição do agravo em razão do julgamento, por este colegiado, do agravo de instrumento no 0727935-31.2025.8.07.0000, a inviabilizar o integral conhecimento de seu recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 01 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator